Tribunal: TCU
Processo: 018.667/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7595/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Adilson Faraco Brugger de Oliveira, como então prefeito de São José do Vale do Rio Preto - RJ (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 1.500.000,00 por meio do Termo de Compromisso n.o 8/2011 para o " Atendimento Emergencial de Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas pelas Enchentes e Enxurradas ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2011 a 17/1/2012; Considerando que, por meio do Relatório n° 10/2018 (Peça 81), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de Adilson Faraco Brugger de Oliveira, em solidariedade com o referido município, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 190.435.37 em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais inerentes ao Termo de Compromisso n.o 8/2011; Considerando que, após a análise do feito à Peça 87, a Secex-TCE pugnou pela insubsistência do cogitado dano ao erário em face do afastamento das irregularidades sobre as parcelas glosadas nos relatórios do beneficiário, sem prejuízo de destacar que a população local poderia ter sido beneficiada pelos itens de serviço e pelas obras, tendo, assim, proposto o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, à Peça 90, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à referida proposta da unidade técnica; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o Tribunal vir a reavaliar a matéria, devendo o TCU prolatar a providência abaixo fixada: 1. Processo TC- Processo 018.667/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson Faraco Brugger de Oliveira (CPF XXX.747.767-XX); Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ (CNPJ 32.001.836/0001-05). 1.2. Entidade: Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.